Tribunal: TJSP
Processo: 1010680-45.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Carlos Santoro Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, mediante a qual a parte autora busca a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e a devolução das parcelas pagas. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, autorizando a retenção de 25% dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, mediante a qual a parte autora busca a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e a devolução das parcelas pagas. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, autorizando a retenção de 25% dos valores pagos pela requerida.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) determinar o percentual de retenção dos valores pagos, (ii) definir o índice de correção monetária aplicável, (iii) estabelecer a incidência de juros moratórios e (iv) definir se devida taxa de fruição.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo a rescisão contratual e devolução das parcelas pagas, com retenção razoável.
4. A retenção foi reduzida para 20% dos valores pagos, em conformidade com precedentes e súmulas do TJSP.
5. A correção monetária deve ser feita pela tabela prática do TJSP, e os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado.
6. A taxa de fruição foi fixada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, devido à privação do uso do imóvel pela requerida.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recursos parcialmente providos, sem reflexo na imposição recíproca da sucumbência, para reduzir a retenção para 20%, aplicar correção monetária pela tabela prática do TJSP, juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão e fixar taxa de fruição em 0,5% ao mês.
Tese de julgamento: 1. Retenção de 20% dos valores pagos é razoável. 2. Correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros a partir do trânsito em julgado são adequados. 3. A taxa de fruição é devida.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 53.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001204-76.2024.8.26.0081, Rel. Mônica de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1059457-95.2022.8.26.0576, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024.
TJSP, Apelação Cível 1003112-72.2023.8.26.0189, Rel. Alexandre Marcondes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2023.
TJSP, Apelação Cível 1016769-03.2023.8.26.0506, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2024.
TJSP, Apelação Cível 1001338-97.2023.8.26.0062, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1056201-47.2022.8.26.0576, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2025.